Tribunal: CARF
Processo: 13884.900176/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900176/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.566 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
HORIZONTE COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais.
violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da concentração ou
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. caracterização de supressão de
instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-68.738 de 22 de novembro
de 2018 da 1a Turma da DRJ/JFA, que não conheceu a manifestação de inconformidade da
contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900176/2011-78
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900176/2011-78

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, não homologou
compensação declarada em DCOMP:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada assim se manifestou:
I- A requerente solicitou compensação dos valores relativos a CSSL (exercício 2005
ano calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004) através da PERDCOMP acima identificada,
com saldos negativos apurados da CSSL de anos anteriores.;
II- Devidamente intimada, a prestar esclarecimentos, a requerente apresentou todos os
documentos comprobatórios autorizadores da referida compensação.
III- Infelizmente a Receita Federal, acabou por não homologar o pedido de
compensação proferindo o despacho decisório no processo em epígrafe, dando prazo,
ainda, para recolhimento dos valores apurados em favor da União Federal, em 30 dias,
ou interpor manifestação de inconformidade.
Essa é em uma apertada síntese o relatório do necessário. Em que pese o entendimento
proferido naquele despacho decisório, o mesmo em hipótese alguma poderá prosperar,
senão vejamos.
1- Observa-se que os constantes desencontros de informação existente na Receita
Federal, acaba por induzir o Contribuinte à erro.
2- O Saldo devedor do referido tributo exigido pelo processo em questão, já foi objeto
de parcelamento nos termos da lei n° 11.941/2009, conforme se verifica pelo contido
nas cópias dos documentos anexo, alem dos pagamentos anteriormente efetuados.
3- Nessas condições, requer de Vossa Senhoria, o processamento e recebimento da
presente manifestação inconformismo, para se ver reformada a decisão contida no
despacho decisório retro mencionado, uma vez que a exigibilidade do presente tributo
encontra-se suspensa por conta do pedido de parcelamento de débitos efetuado nos
termos da lei n° 11.941/2009, reconhecendo, ainda como válidos os pagamentos
anteriormente efetuados relativos a CSLL, fazendo assim a mais acertada e lídima
JUSTIÇA.
A 1a Turma da DRJ/JFA não conheceu a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900176/2011-78

(...) A petição apresentada não deve ser conhecida.
Isso porque a interessada não contestou a não homologação da compensação. Alegou
apenas que, em razão de parcelamento, não pode haver exigência do débito cuja
compensação não foi homologada.
Sendo assim, tal petição não se consubstancia em "manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação", nos termos do § 9o do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Via de consequência, a teor do art. 277 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 430/2017, não se instaurou litígio que comporte julgamento deste
colegiado.
Isto posto, voto por não conhecer da petição apresentada.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900176/2011-78

(...)

(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900176/2011-78

(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900176/2011-78

(...)

É o relatório
Voto
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900176/2011-78

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
Apesar de tempestivo, não há mérito a ser analisado no presente processo.
Destaca-se em síntese, que o Recorrente reconhece como correto os fundamentos
utilizados pelo Acórdão não combatido, especialmente no que concerne por considerar a não
instauração da fase litigiosa, tendo em vista que Manifestação de Inconformidade, por não
atender os termos do § 9o do art. 74 da Lei no 9.430/96, razão pela qual a DRJ, a teor do art. 277
do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 430/2017, razão pela não se
instaurou litígio que comporte julgamento daquele colegiado.
Por outro lado, a parte Recorrente pretende o reconhecimento da Prescrição nos
seguintes termos, in verbis:

Ocorre que, com a ausência da instauração da fase litigiosa na DRJ, fato que não
se encontra em disputa porque devidamente reconhecido pelo próprio recorrente, torna-se
inviável o exame da questão prescricional suscitada, ainda que dela decorra questão de ordem
pública. Isso porque é defeso ao julgador conhecer de ofício das alegações levantadas, já que não
foram preenchidos os requisitos mínimos para a obtenção de um provimento de mérito, sob pena
de desvirtuamento das características da própria ação.
Vale esclarecer ainda, que não é o fato da fase litigiosa não ter sido instaurada que
inexiste o processo administrativo fiscal, afinal os procedimentos que se sucedem com atos
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900176/2011-78

administrativos sucessivos no bojo do presente processo determinam que há uma marcha regular
e, no curso desta, de forma direta ou indireta, avaliando o mérito ou conhecimento do recurso, a
suspensão da exigibilidade do crédito subsiste. Se assim não fosse, levando em consideração a
própria presunção de legitimidade do crédito fiscal, haveria a necessidade de pagamento
antecipado do credito tributário que se avalia como objeto do presente processo, o que poderia,
inclusive, ser prejudicial para o próprio recorrente.
Ademais, convém destacar que a ausência de análise e conhecimento da
Manifestação de Inconformidade e a posterior inclusão de fundamentação jurídica apenas na fase
recursal representa verdadeira inovação e instauração difusa da fase litigiosa, implica,
verdadeiramente, em suprimir a instancia ordinária de julgamento, pela própria ausência de
devolutividade da matéria sequer debatida em instancia a quo, prejudicando a dinâmica do
processo administrativo que, apesar de ter como norte o princípio do formalismo moderado que
garante de forma mais simplificada o direito de ampla defesa e contraditório, resguarda
minimamente uma organização processual que venha garantir a estabilidade do sistema,
inclusive em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Assim, como a matéria não foi questionada em primeiro grau e assim em relação a
ela aplica-se os artigos 14, 15 e 17, do Decreto 70.235/72, pois considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, conforme julgados que passo a colacionar,
in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 1. EXECUÇÃO DA PENA.
SUPERVENIENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS DIAS REMIDOS
PERDIDOS. INTERESSE PROCESSUAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RECONHECIMENTO. 2. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PLEITO DE APLICAÇÃO
DA LEI No 12.433/11. ÓBICE À ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (o.(HC-AgR 125068, TEORI ZAVASCKI, STF.)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com o regra da preclusão, se a matéria não foi contestada na fase de
impugnação ou de manifestação de inconformidade, o recorrente não poderá mais fazê-
lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do
julgado recorrido.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE. Não é passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
o despacho decisório que apresenta motivação e fundamentação adequada da decisão
proferida.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900176/2011-78

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. DECISÃO
DEFINITIVA. É considerada definitiva, na esfera administrativa, a parte da decisão de
primeira instância não recorrida. Recurso Voluntário Negado. PRO:
10280.900644/201034.Acórdão 3102001.880. Rel. Jose Fernandes do Nascimento. Data
12/08/2013.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre
matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido
processo legal. DILIGÊNCIA. INFORMAÇÃO FISCAL COM NATUREZA DE
RÉPLICA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DEZ DIAS.
ART. 44 DA LEI No 9.784/99.
A lei tributária apenas prevê a devolução de prazo ao sujeito passivo para impugnação
quando, e tão somente quando, em razão de exames posteriores, diligências ou perícias,
realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões
das quais resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exação lançada, hipóteses em será lavrado auto de infração ou
emitida notificação de lançamento complementar, contemplando tal agravamento da
exigência, se for o caso, reabrindo-se o prazo de impugnação no concernente à matéria
agravada. Inexistindo em razão da diligência qualquer agravamento, inovação ou
alteração da fundamentação legal do tributo lançado, em atenção ao princípio
constitucional da transparência, da informação fiscal deve ser dada ciência ao sujeito
passivo, assinalando-se o prazo de dez dias para se manifestar nos autos, a teor do art.
44 da Lei no 9.784/99. (...) Recurso Voluntário Provido em Parte PROC:
36624.000679/200641. Acórdão: 2302-002.993. Rel. Arlindo da Costa e Silva. Data
31/03/2014.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para acolhimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900176/2011-78

Fl. 101
DF CARF MF
Original